Tribunal: TJDFT
Processo: 0714466-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENCA COLETIVA. BENEFICIO ALIMENTACAO. TEMA 1169 DOS REPETITIVOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pela decisao de origem, determinado o sobrestamento do feito ate o julgamento do Tema 1169 pelo STJ. 1.1. No mencionado Tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justica, por unanimidade, decidiu afetar o Recurso Especial 1.978.629 – RJ ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC e art. 257-C do RISTJ) para definir se a liquidacao previa do julgado e requisito indispensavel para o ajuizamento de acao, objetivando o cumprimento de sentenca condenatoria generica proferida em demanda coletiva, e se, em caso de nao liquidacao previa, a consequencia deve ser a extincao da acao executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da acao executiva deve ser feito pelo juiz com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Em razao da afetacao, o Relator determinou “a suspensao do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma materia e tramitem no territorio nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.”

2. No caso, a parte exequente não deixou de adotar o procedimento da liquidação prévia. Ou seja, não há, no primeiro grau de jurisdição, qualquer discussão sobre necessidade ou não de prévia liquidação do título, sob pena de extinção da ação executiva. Portanto, inaplicável a imperatividade de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 do STJ. Nao ha que se falar em suspensao, o processo deve prosseguir. 2.1. “A controversia recursal da qual se originam os presentes embargos de declaracao nao envolve discussao sobre necessidade de previa liquidacao ou nao do titulo exequendo. Ressalte-se que a referida questao nao foi sequer debatida em primeira instancia. Dessa forma, nao ha razao para o sobrestamento” (Acordao 1669459, 07193058820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Civel, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.).

3. Recurso conhecido e provido.